Tribunal: TJSP
Processo: 1017470-38.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS ANDRE E REFRICLINICA. Acidente causado pelo requerido André condutor do veículo Saveiro descrito na inicial, que não respeitou sinalização de parada obrigatória, vindo a colidir com outro veículo (veículo Celta) no

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS ANDRE E REFRICLINICA. Acidente causado pelo requerido André condutor do veículo Saveiro descrito na inicial, que não respeitou sinalização de parada obrigatória, vindo a colidir com outro veículo (veículo Celta) no cruzamento de vias, o qual veio a atropelar a vítima em decorrência do embate. Culpa exclusiva dos requeridos bem demonstrada. Alegação de culpa concorrente ou mesmo da vítima, afastada. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou indenização em quantia que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Condenação da seguradora denunciada nas verbas de sucumbência. Impossibilidade. A ausência de resistência da seguradora, ora embargante, em relação à denunciação da lide afasta a imposição de verba honorária contra si na lide secundária. Posição consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requeridos não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃ DOS AUTORES MARIA EDILEUSA E OUTRO. Danos Morais. Questão já apreciada quando da análise do recurso de apelação dos requeridos. Danos materiais. materiais (gastos com combustíveis e ainda despesas médicas) Gastos não relacionados co o evento noticiado. Ressarcimento. Impossibilidade. Indenização pela perda de uma chance, bem como pleito de recebimento de valores referentes às verbas do "de cujus", tais como licença prêmio, dentre outros pedidos relacionados ao cargo de funcionário público da vítima. Inadmissibilidade. Verbas que já são devidas pelo Estado com o falecimento do funcionário. Impossibilidade. Sentença mantida. Recursos de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENCIADA LIBERTY SEGUROS. Dano moral. Questão já apreciada quando da análise do recurso dos requeridos. Alteração do valor arbitrado. Impossibilidade. Danos materiais. Gasto com o funeral. Ressarcimento devido. Previsão na apólice contratada, devendo a seguradora ressarcir seu segurado conforme contrato firmado. Juros e correção monetária arbitrados dentro das normas incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação da seguradora não provido, descabida majoração de honorários sucumbenciais, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que sente condenação nesse sentido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017470-38.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes/apelados
MARIA EDILEUSA DA SILVA ESPINOZA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCAS
HENRIQUE DA SILVA ESPINOZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
LIBERTY SEGUROS S/A, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
REFRICLINICA BAURU LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/16
Recurso de Apelação no 1017470-38.2018.8.26.0344.
Comarca: Marília.
01 a Vara Cível.
Processo no 1017470-38.2018.8.26.0344.
Prolator ( a ): Juiz Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian.
Apelante ( s ): Maria Edileusa da Silva Espinoza e outro, Andre Luiz de
Oliveira e outro e Liberty Seguros S/A.
Apelado ( s ): Maria Edileusa da Silva Espinoza e outro, Andre Luiz de
Oliveira e outro e Liberty Seguros S/A.
VOTO No 48.522/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO
ENTRE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
-
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
RECURSO
DE APELAÇÃO DOS
REQUERIDOS ANDRE E REFRICLINICA. Acidente causado
pelo requerido André condutor do veículo Saveiro descrito na
inicial, que não respeitou sinalização de parada obrigatória, vindo
a colidir com outro veículo (veículo Celta) no cruzamento de vias,
o qual veio a atropelar a vítima em decorrência do embate. Culpa
exclusiva dos requeridos bem demonstrada. Alegação de culpa
concorrente ou mesmo da vítima, afastada. Dano moral
configurado. Sentença que arbitrou indenização em quantia que
reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade,
observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Condenação
da
seguradora
denunciada
nas
verbas
de
sucumbência.
Impossibilidade. A ausência de resistência da seguradora, ora
embargante, em relação à denunciação da lide afasta a imposição
de verba honorária contra si na lide secundária. Posição
consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença
mantida. Recurso de apelação dos requeridos não provido,
majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES
- REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO
DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃ DOS AUTORES
MARIA EDILEUSA E OUTRO. Danos Morais. Questão já
apreciada quando da análise do recurso de apelação dos
requeridos. Danos materiais. materiais (gastos com combustíveis e
ainda despesas médicas) Gastos não relacionados co o evento
noticiado. Ressarcimento. Impossibilidade. Indenização pela
perda de uma chance, bem como pleito de recebimento de valores
referentes às verbas do “de cujus”, tais como licença prêmio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/16
dentre outros pedidos relacionados ao cargo de funcionário
público da vítima. Inadmissibilidade. Verbas que já são devidas
pelo Estado com o falecimento do funcionário. Impossibilidade.
Sentença mantida. Recursos de apelação dos autores não provido,
majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
–
COLISÃO
ENTRE
VEICULOS
AUTOMOTORES
-
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
SEGURADORA LITISDENCIADA LIBERTY SEGUROS. Dano
moral. Questão já apreciada quando da análise do recurso dos
requeridos. Alteração do valor arbitrado. Impossibilidade. Danos
materiais. Gasto com o funeral. Ressarcimento devido. Previsão
na apólice contratada, devendo a seguradora ressarcir seu
segurado conforme contrato firmado. Juros e correção monetária
arbitrados dentro das normas incidentes à espécie. Alteração.
Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação da
seguradora não provido, descabida majoração de honorários
sucumbenciais, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, eis que sente condenação nesse sentido.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por
danos materiais e morais proposta por MARIA EDILEUSA DA
SILVA ESPINOZA e LUCAS HENRIQUE DA SILVA ESPINOZA
contra ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA e REFRICLINICA BAURU
LTDA, sustentando os primeiros nomeados que, em 09 de fevereiro
de 2018, por volta das 11 horas, o esposo e genitor, respectivamente,
da parte autora, João Carlos Espinoza, atravessava a rua Quatro de
Abril, nesta cidade, quando foi atropelado pelo veículo GM/Celta,
cor preta, ano 2003, placas HWP-4052 de Joinvile-SC, conduzido
por Thiago Henrique Dutra Tristante, arremessado em decorrência
da colisão provocada pelo veículo VW/Saveiro, cor branca, ano
2011/2012, placas EVZ-0416 de Bauru, de propriedade da segunda
requerida e que era conduzido pelo primeiro demandado, este
funcionário da requerida. Aduz que o requerido conduzia o
automóvel em alta velocidade e desrespeitou a sinalização de parada
obrigatória. Pondera que João sofreu lesões gravíssimas, sendo
encaminhado para Hospital da Clínica e internado na UTI por
tetraplegia e dependência de ventilação mecânica invasiva;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/16
permaneceu lá até 05 de abril de 2018, quando foi encaminhado a
enfermaria, vindo a falecer em 15 de junho de 2018. Postulam a
condenação dos requeridos no pagamento da devida indenização por
danos morais e materiais.
Deferida a denunciação a lide para
inclusão da LIBERTY SEGUROS S/A no polo passivo (fls. 218)
A respeitável sentença de folhas 507
usque 516, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente os
pedidos, para condenar solidariamente os requeridos a: a) indenizar
a cada autor, a título de danos morais, o valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pela TabelaPrática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da presente
sentença (Súmula 362, do C. STJ), acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, do C. STJ); b)
ressarcir os danos materiais experimentados pela parte autora dos
valores constantes a fls. 82 e 86/89, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com
juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do fato (Súmula
54 do C. STJ). Deverá ser apurado em liquidação de sentença a
incidência de compensação dos danos materiais com o montante
eventualmente recebido a título de seguro DPVAT. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com suas respectivas
despesas processuais, nos termos do art. 86, CPC. No mais, condeno
a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos
patronos das partes rés, em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, CPC, entretanto, suspensa a sua
exigibilidade em face da autora vez que é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 110/111), na forma do art. 98, §3o do CPC. Condeno os
réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono da autora, em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, suspendendo-se a
exigibilidade em face do corréu André, vez que é beneficiário da
gratuidade de justiça, consoante art. 98, §3o do CPC. Julgou ainda
procedente a denunciação da lide para condenar a denunciada
Liberty a indenizar solidariamente a parte autora, nos limites no
contrato de seguro, porquanto assumiu a condição de listisconsorte
quando aceitou a denunciação e contestou o pedido, entendimento já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/16
cristalizado pela jurisprudência na Súmula 537 do Colendo STJ ( em
ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada,
direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da
indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice). Não
há condenação aos ônus da sucumbência, visto que não houve
resistência quanto à denunciação.
Interpostos embargos de declaração
pelos requeridos Andre Luis de Oliveira e Refriclinica Bauru (folhas
519/523), foram eles acolhidos (folha 531) nos seguintes termos:
"Outrossim, em relação a lide secundária,
reconhecida a responsabilidade contratual da denunciada, no sentido de reparar
os danos causados decorrentes do indigitado acidente, JULGO PROCEDENTE A
DENUNCIAÇÃO DA LIDE para condenar LIBERTY SEGUROS S/A a indenizar
solidariamente a parte autora, nos limites no contrato de seguro, porquanto
assumiu a condição de listisconsorte quando aceitou a denunciação e contestou o
pedido, entendimento já cristalizado pela jurisprudência na Súmula 537, do STJ
(Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice). No tocante ao sistema de atualização
do valor contratado na apólice de seguro a responsabilidade da litisdenunciada
pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na
ação indenizatória[...]" (AgInt no REsp 1715032/SC, DJ 03/05/2018), e a
correção monetária realmente deve incidir a partir da data da celebração do
contrato até o dia do efetivo pagamento, pois a apólice deve refletir o valor
contratado atualizado (AgRg no REsp 1328730/SP, DJ28/06/2016). Não há
condenação aos ônus da sucumbência, visto que não houve resistência quanto à
denunciação”.
Inconformadas, recorrem ambas as
partes.
Os autores recorrem (folhas 535/549)
pretendendo a parcial reforma do julgado. Alega, em suma, que os
danos morais devem ser majorados, eis que a perda de um ente
familiar, na forma narrada na inicial, deve ser compensada de
maneira a minimizar toda a dor sentida. Postulam a majoração do
valo fixado. Pedem a condenação dos requeridos nos danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/16
materiais, estes gastos com combustíveis para deslocamentos até o
hospital, o qual a vítima estava internada, como também produtos
adquiridos para o tratamento. Afirma que faz jus à indenização pela
perda de uma chance, eis que a morte da vítima, funcionário público,
eliminou por completo a oportunidade de obtenção dos benefícios
que recebia decorrente da relação de emprego com o ente público, e
ainda a licença prêmio que teria direito em receber. Postula ainda o
recebimento da diferença do valor entre os vencimentos do “de
cujus” e a pensão por morte recebida.
Os requeridos André Luiz de Oliveira e
Refriclinica Bauru Ltda - EPP, também recorrem (folhas 601/625)
pretendendo a reforma do julgado, alegando, em suma, que
transitava pela Rua São Carlos, quando momento antes do
cruzamento com a Quatro de Abril, reduziu a marcha de seu
conduzido vindo consequentemente a efetuar parada nas imediações
da esquina, tudo isso em virtude da sinalização existente no local.
Nessa esteira observou e aguardou a passagem de outros veículos
que transitavam pela Rua Quatro de Abril e praticamente na
confluência das vias citadas, imprimiu marcha andou cerca de 1
(um) metro e novamente parou, visando diligenciar sobre o fluxo de
trânsito, momento em que foi abruptamente colidido pelo veículo
Celta, conduzido por Thiago Henrique Dutra Tristante, posto que
esse trafegava muito próximo a calçada e com velocidade excessiva.
Aduz que tal condutor, do veículo GM/Celta, além de não observar
os preceitos basilares de direção e segurança na condução de
veículo automotor, ainda imprimia velocidade excessiva em seu
conduzido. Alega ainda culpa concorrente com o condutor do
veículo Celta e com a própria vítima. Postulam ainda a redução do
valor fixado a título de danos morais. Por fim, requer que a
seguradora denunciada seja condenada nas verbas sucumbenciais.
A denunciada Liberty Seguros, por sua
vez, recorre (folhas 636/649) pretendendo a parcial reforma do
julgado. Pondera, em suma, não ser possível fixar juros de mora
sobre o capital segurado ante a inexistência da mora da seguradora.
Afirma que o valor referente ao auxílio funeral deverá ser deduzido,
eis que a família já recebeu do Estado para custear o funeral. Afirma
ainda que o valor dos danos morais é elevado, devendo ser reduzido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/16
Recursos bem processados, preparado
pela empresa requerida (folhas 626/627) e pela litisdenunciada
Liberty (folhas 650/651), sem o recolhimento do preparo pelos autores
ante a gratuidade concedida (folha 110) e ao requerido André (folha
508) e respondidos (folhas 628/634, 654/665, 666/678 e 679/685),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhecem-se dos recursos.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se
de
ação
de
indenização
objetivando os requerentes, indenização por danos morais e materiais,
tendo em vista o acidente noticiado nos autos, por culpa exclusiva dos
requeridos, o qual levou a óbito o marido e pai dos autores,
respectivamente.
A ação foi julgada parcialmente
procedente, condenando os requeridos no pagamento de indenização
por danos morais e materiais.
De proêmio, passa-se a análise do
recurso de apelação dos requeridos às folhas 601/625.
No
presente
caso,
há
elementos
suficientes para se concluir pela responsabilidade do requerido
André, condutor do veículo Saveiro, pelo acidente noticiado nos
autos.
Restou
demonstrado
nos
autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/16
inclusive aliado ao boletim de ocorrência (folhas 39/41) que o veículo
Celta trafegava pela Rua Quatro de Abril, no sentido bairro-centro, e
ao cruzar com a Rua São Carlos, o veículo Saveiro, do ora requerido
que transitava por essa segunda via, colidiu contra a lateral direita do
veículo Celta, assim este pultimo (Celta) rodopiou na via, subiu na
calçada e atropelou a vítima João Carlos que ía atravessar a rua.
(folha 41).
No caso, o testemunho do condutor do
veículo Celta (Thiago Tristante) foi no mesmo sentido, ou seja,
informou que trafegava pela Rua Quatro de Abril quando no
cruzamento com a Rua São Carlos veio por essa via um veículo
VW/Saveiro cujo condutor desrespeitou o sinal de parada obrigatória
e colidiu a frente da lateral direita do meu veículo Celta. Em seguida,
o carro rodopiou e a traseira atingiu um pedestre que estava
exatamente em cima da calçada do cruzamento das vias (folha 44).
E ainda, o requerido André, como bem
observado em primeiro grau, no curso de inquérito policial
instaurado, declarou que dirigia o veículo Vw/Saveiro pela Rua São
Carlos, e que não viu nenhuma placa de PARE no cruzamento, sendo
que atravessou o cruzamento com o carro, e acabou atingindo um
veículo Gm/Celta, e em ato contínuo, o veículo Gm/Celta acabou
atingindo um pedestre. Disse que somente depois do acidente foi que
viu escrito Pare no chão, e que se tivesse visto antes o escrito, teria
parado seu veículo. Afirmou que dirigia o veículo em velocidade
permitida pela via, e achava que o veículo Gm/Celta estava em
velocidade superior a permitida.
Assim, dos relatos citados, restou clara
a responsabilidade do requerido André pelos fatos narrados pelos
requerentes.
E, isto porque, o artigo 44 do Código
de Trânsito Brasileiro reza que:
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer
tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 9/16
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência.
Resta claro que ficou demonstrado que
a via em questão possui a sinalização de parada obrigatória
horizontal e vertical (fls. 61), sendo dever do condutor do veículo, no
caso, o réu André, interromper o trajeto, aguardando-se a passagem
do veículo conduzido por Thiago para, só então, prosseguir sua
trajetória.
Ocorre que, não foi isso que aconteceu,
eis que os danos ocasionados na parte lateral direita do veículo Celta
e frontal do automóvel Saveiro (fls. 61/67), indicam que o réu
transitava pela via secundária e realizou a manobra de ingresso no
cruzamento, interceptando a trajetória do veículo de Thiago.
Inclusive existe o laudo pericial a
corroborar tal versão do acidente noticiado (folhas 59/60).
Assim, nada há nos autos a refutar tal
conclusão, em que pese toda a combatividade do patrono dos
requeridos, eis que não há nenhuma demonstração de culpa da vítima
e nem mesmo do condutor Thiago (veículo Celta), a justificar ainda a
pretensão de se ver reconhecida a culpa concorrente no presente
caso.
Alegar e não comprovar que houve
culpa do autor, ou que imprimia velocidade excessiva, ou qualquer
outro fato excludente, não afasta a responsabilidade dos requeridos
pelo acidente, já que caberia a estes últimos prova da existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos requerentes
(art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiram.
No mais, não restou comprovada a
existência de qualquer fortuito excludente da culpabilidade, devendo
ser mantido o reconhecimento do ilícito, eis que o nexo causal culposo
está evidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 10/16
Enfim, o conjunto probatório imputa a
responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso, como bem se
decidiu.
De outro lado, analisa-se o pleito de
indenização por danos morais:
Configurado o dano moral, devem os
requerentes serem por ele compensados.
Há evidente ofensa a direito da
personalidade que merece reparação.
Os transtornos experimentados pelos
requerentes ultrapassam os limites de meros dissabores, traduzindo a
existência de verdadeiro abalo moral.
No caso dos autos, o ato que os
requeridos perpetraram à vítima, por via reflexa, atinge os familiares
e, neste caso concreto, além da ampliação da aflição psicológica e
outras adversidades oriundas da perda de um ente querido, o que
acrescenta maior sofrimento.
Indiscutível a angústia, dor e tristeza
suportadas em razão da morte de um ente familiar.
E assim, o pensamento de Yussef Said
Cahali: “Embora o dano deva ser direto, tendo como titulares da
ação aqueles que sofrem, de frente, os reflexos danosos, acolhe-se
também o dano derivado ou reflexo, “le dammage par ricochet”, de
que são os titulares que sofrem, por consequência, aqueles efeitos,
como no caso do dano moral sofrido pelo filho diante da morte de
seus genitores e vice-versa” (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral, 3a
Ed. São Paulo: RT. 2005. P.116).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11/16
Ainda a jurisprudência:
“O sofrimento pela morte de parente é
disseminado pelo núcleo familiar, como em força centrífuga,
atingindo cada um dos membros, em gradações diversas, o que deve
ser levado em conta pelo magistrado para fins de arbitramento do
valor da reparação do dano moral. Ainda que a filha da vítima
deduza pretensão em juízo, a mãe também é parte legítima. A
reparação nesse caso decorre de dano individual e particularmente
sofrido por cada membro da família” (STJ-2a T., REsp 1.121.800,
Min. Castro Meira, j. 18-11-10, DJ 1-12-10).
Houve
flagrante
prejuízo
a
justificar a imposição de sanção reparatória e comprovado o ato
lesivo, de responsabilidade do requerido, legítima a pretensão aos
danos morais. Ademais, “a jurisprudência desta Corte tem assentado
que, em se tratando de dano moral, revela-se suficiente à
demonstração da ocorrência do ato ilícito para ensejar direito à
indenização” ( Resp no 709.877-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, J.
20/09/2005 ).
Não se olvida que, além do caráter
dúplice que se consubstancia em sua clara finalidade preventiva e
compensatória1, a indenização proveniente de dano moral deve
obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado
locupletamento da vítima, nem demasiadamente irrisório e
insignificante diante da capacidade econômica do demandado, de
maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Esta é a função principal exercida pelo
princípio da proporcionalidade, que faz com que sejam preservadas
as ações que se revestem de abuso como aquelas que efetivamente
reclamem uma apreciação do Judiciário com uma consequente
reparação do dano. A conduta do agente deve ser compatível com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 12/16
consequência prejudicial ao ofendido.
A quantificação do valor auferido por
dano moral depende de critérios relacionados à razoabilidade e
à proporcionalidade entre fato lesivo e o dano causado por este. Isso
advém dá análise a ser feita pelo julgador acerca: da avaliação das
circunstâncias do fato, como a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, os reflexos desse dano no presente e futuro, as partes
envolvidas no conflito e as condições físico-psicológicas do ofensor e
do ofendido, ou seja, respeitando, dessa forma, as peculiaridades de
cada caso.
Desta feita, presentes todos os elementos de sua configuração, é de se reconhecer a
responsabilização da requerida quanto ao dano sofrido pelo autor,
razão pela qual fica obrigado a lhe ressarcir.
Contudo, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o ‘quantum’ indenizatório ser estimado em termos
razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.
Assim, atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor indenizatório fixado na respeitável sentença
recorrida ( R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais ) a cada autor deve
ser mantido tal qual arbitrado. (grifei).
Em último, a seguradora denunciada
(Liberty Seguros) aceitou a denunciação, não oferecendo resistência
a lide, ao contrário do quanto aduzido pelos requeridos, sendo certo
que não deve arcar com o pagamento da verba sucumbencial, como
bem se decidiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 13/16
E, isto porque, diante da falta de
resistência da seguradora quanto à denunciação da lide, descabe a
sua condenação nos ônus da sucumbência na lide secundária.
Tal é a posição do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EXTINTA A LIDE
PRINCIPAL
POR
COMPOSIÇÃO
DAS
PARTES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA MANTIDA.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE
SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se
não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide
secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
Precedentes”. (STJ, Ag Int no Agravo em Recurso Especial no
1.015.213-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2017).
De outro lado, com relação ao recurso
de apelação dos autores (folhas 535/549), o inconformismo aqui
manifestado também não merece guarida.
Quanto ao dano moral, a questão já foi
decidida quando da análise do recurso de apelação dos requeridos,
sendo certo que o valor arbitrado deve ser mantido.
No que toca ao pleito de danos
materiais (gastos com combustíveis e produtos adquiridos para o
tratamento da vítima), este foi corretamente afastado pelo ilustre
Magistrado “ a quo”.
E assim porque, os comprovantes de
combustíveis colacionados as folhas 73/81, realmente não comprovam
que o veículo era utilizado exclusivamente para as idas ao hospital
visitar a vítima e sim, também era usado para o trajeto até o trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 14/16
do autor, sendo que não há como ressarcir tal despesa, sendo que o
automóvel era utilizado para outras finalidades, portanto, improcede
o pleito.
E ainda, as despesas relacionadas às
folhas 83/85 também não comportam ressarcimento, eis que não
diretamente ligadas ao evento noticiado, como bem se decidiu.
Em último, quanto à indenização pela
perda de uma chance, bem como os demais pleitos referentes aos
benefícios, verbas incorporadas ou não, diferença entre valor de
salário e pensão recebida, etc, tudo relacionado ao cargo que
ocupava a vítima, eis que funcionário público, tais pleitos não podem
ser atendidos, como bem decidido em primeiro grau.
Desse modo, do quanto decidido, nada
a alterar.
A respeitável sentença recorrida bem
fundamentou o não acolhimento de tais pleitos:
“(...)
Na doutrina, encontramos a lição de Silvio de
Salvo Venosa: “Se a possibilidade frustrada é vaga ou meramente hipotética, a
conclusão será pela inexistência de perda de oportunidade. A “chance” deve ser
devidamente avaliada quando existe certo grau de probabilidade, um prognóstico
de certeza, segundo avaliamos# ('Direito Civil', IV volume, São Paulo, Ed. Atlas,
págs. 272/273).
(...)
No caso dos autos, o pleito de recebimento de
valores a que a vítima teria direito caso estivesse trabalhando até aos 75 anos, se
afigura juridicamente inusitado, notadamente porque a licença prêmio, prêmio
incentivo e outras verbas, se são devidas, devem ser pagas pela empregadora
dele, sob pena de enriquecimento ilícito, vedada no sistema privado (art. 884,
Código Civil), posto que receberia duas vezes. Aliás, como se verifica nos autos, a
parte autora já ganhou referidos valores, inclusive, auxílio funeral, o qual não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15/16
deverá ser abatido fronte aos demais danos materiais (fls. 383).
Outrossim, é, indubitavelmente, incerto que a
vítima trabalharia até 75 anos, posto que, uma vez implementado os requisitos
para sua aposentação, poderia reclamar o seu direito.
Desta forma, o pleito da parte autora não se
amolda ao instituto da perda de uma chance, visto que é irrazoável, operando-se
no campo hipotético. Registre-se, ademais, que a parte autora está usufruindo de
pensão por morte emanada pela situação do falecido João, de modo que
compensam-se os valores que receberia caso estivesse vivo, ainda que a menor,
pois nem todas as verbas incorporariam o salário.
Diante disso, inviável o acolhimento de
tais pedidos, eis que as tais verbas já serão devidas pelo Estado com a
morte do funcionário.
No
mais,
também
inviável
o
recebimento da diferença entre o salário do “de cujus” com o valor
da pensão por morte recebida, posto que incabível na espécie.
Em último, analisa-se o recurso da
seguradora Liberty (folhas 636/649).
Do mesmo modo, como já dito, quanto
aos danos morais, já foram analisados anteriormente, não merecendo
qualquer alteração.
Quanto ao ressarcimento pelo auxílio-
funeral, deve a seguradora reembolsar tal gasto ao segurado, eis que
este último foi condenado e existe previsão na apólice contratada.
E mais: se houve pagamento de tal
serviço por “terceira pessoa”, tal fato não exclui a responsabilidade
da seguradora nos termos da apólice contratada.
Em última análise, nada a alterar na
decisão dos embargos de declaração que estabeleceu a atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017470-38.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 16/16
do valor devido pela seguradora, como sendo quanto aos juros de
mora, devem ser contados a partir da citação (AgInt no REsp
1715032/SC, DJ 03/05/2018), e a correção monetária deve incidir a
partir da data da celebração do contrato até o dia do efetivo
pagamento, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
(AgRg no REsp 1328730/SP, DJ28/06/2016).
Enfim, a respeitável sentença atacada
deu solução adequada a lide, não comportando, portanto, qualquer
alteração, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional ( folhas 628/634, 654/665, 666/678 e 679/685 ), os
honorários fixados de 10% (dez por cento) devidos aos patronos das
partes, devem ser majorados para 12% (doze por cento) com base no
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida às partes. No mais, quanto a seguradora
Liberty, descabida majoração, eis que ausente condenação nesse
sentido.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos de apelação dos requeridos, dos autores e da
litisdenunciada Liberty, majorada a verba honorária sucumbencial
da parte adversa com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR